Tribunal: CARF
Processo: 19726.001616/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.001616/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
PROFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. RETENÇÃO DE 11% PELO
TOMADOR DE SERVIÇO.
Crédito Tributário lavrado tendo em vista que o contribuinte deixou de reter ,
da remuneração paga a empresas prestadoras de serviços, mediante cessão de
mão de obra, a contribuição de 11% sobre o valor dos serviços prestados, e de
recolher as mesmas em nome dos prestadores
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada tendo em vista a falta de
recolhimento de Contribuições Sociais referentes à rubrica SAT, devidas pelo
empregador, calculada sobre a remuneração paga aos segurados a seu serviço.
A intempestividade na apresentação do Recurso Voluntário denota no não
conhecimento do mesmo.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DEPÓSITO RECURSAL.
DESNECESSIDADE.
Depósito recursal para aceitação do Recurso é desnecessário, uma vez que a
Medida Provisória n° 413, de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de
2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n° 8.213/1991, que
determinavam tal requisito. Súmula Vinculante no 21 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.001616/2008-14
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19726.001616/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 175/200), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no 17.002/0536/2004, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Secretaria
da Receita Previdenciária/Serviço da Receita Previdenciária/Unidade Descentralizada Rio de
Janeiro – Norte (e-fls. 164/168), que monocraticamente considerou improcedente a impugnação
(e-fls. 53/86), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls.
04/13), referente às contribuições sociais relativas à parte patronal, do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa dos riscos
ambientais do trabalho, no valor originário de R$ 18.988,00, a sofrerem a incidência de multa de
ofício e juros de mora, autuada em 31/01/2001, cientificada à contribuinte pessoalmente na
mesma data.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DA NOTIFICAÇÃO
Conforme o Relatório fiscal, trata o presente de Notificação de Lançamento de Débito -
NFLD relativa às Contribuições Sociais referentes à rubrica SAT devidas e não
recolhidas à Seguridade Social, tendo em vista a antecipação de tutela concedida em
pelo juízo da 8- Vara Federal - Seção RJ, processo no 990013944-5, autorizando o não
recolhimento.(fls. 15/16)
2. Ainda segundo o relatório fiscal, não obstante a citada exação ter sido declarada
inexigível por decisão judicial, a fiscalização efetuou o lançamento das referidas
contribuições sociais com o objetivo de evitar a decadência do crédito tributário (arts.
37 e 45 da Lei 8.212/91); porém a sua exigibilidade ficará suspensa aguardando o
provimento final do Judiciário. Assim, foi constituído o crédito tributário, sendo a
NFLD sobrestada e encaminhada à Procuradoria do INSS." (pág. 25)
(...)
4. Tendo em vista a apresentação de Ação Judicial, o processo foi remetido à
Procuradoria do INSS para aguardar o pronunciamento do Poder Judiciário (fls. 25),
onde ficou até 12/005/2003, data em que, tendo em vista o pronunciamento em favor do
INSS, foi ele devolvido pela procuradoria ao Serviço de Orientação e Administração da
Cobrança desta Gerência para prosseguimento (fls. 38).
5. Em 22/08/2003 o SERVREC cientificou o sujeito passivo da abertura de prazo de 15
dias para impugnar o lançamento, tendo o AR sido recebido pelo sujeito passivo em
08/09/2003. (fls. 42/43).
DA IMPUGNAÇÃO
6. (...) a notificada contestou o lançamento (...), alegando em síntese:
6.1 (...) "estando o processo judicial ainda em trâmite em sede de Especial e
Extraordinário, resta evidente que o feito administrativo encorpado pela NFLD no
35.131.238-2, por ora não pode ser submetido à cobrança, posto que é pacífico o
entendimento jurisprudencial de que somente após o trânsito em julgado da decisão
terminativa é que o credor pode lançar mão da cobrança administrativa."
6.2 (...) "Nula se apresenta a exigência, visto que a mesma encontra-se em completa
dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica de constituir o crédito
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19726.001616/2008-14

tributário pela autoridade administrativa, conforme se depreende do art. 142 do Código
Tributário Nacional".
6.3 (...) "a exigência não pode prosperar, vez que a mesma está requerendo tributo sem
o devido respaldo legal...".
7. É o relatório.
3. A ementa da DN ora combatida, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NÃO RECOLHIDA
Tratando-se de contribuições vigentes no ordenamento jurídico pátrio,
ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária principal.
Fica a empresa obrigada ao recolhimento das respectivas contribuições
previdenciárias nos termos da Lei 8.212/91 e suas alterações posteriores.
Lançamento Procedente
4. Destaque-se ainda os seguintes excertos de relevância da decisão combatida:
DA DECISÃO
Da Preliminar
(...)
9. Quanto às arguições de natureza constitucional, resta lembrar que não compete ao
INSS a declaração de inconstitucionalidade ou negativa de aplicação de lei ou decreto.
A Administração Pública, obviamente, não se reveste da condição de tribunal. Ainda
que o fosse, não teria a necessária competência para julgar matéria relacionada à
constitucionalidade das leis vigentes no país.
(...)
Do Mérito
11. Efetuada a compensação pelo contribuinte sob o manto da tutela jurisdicional, foi o
crédito tributário lançado por esta Autarquia, tendo em vista que a proposição de ação
judicial prévia não impede o lançamento fiscal, salvo se o sujeito passivo obtiver
provimento judicial que impeça expressamente o lançamento fiscal, nem tampouco o
andamento do processo administrativo de exigência, que somente será sobrestado, ou
seja, terá seu curso interrompido, se ocorrer uma das hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário de que trata o artigo 151 do CTN e mesmo nesse
caso, será sobrestado enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade.
12. Como visto, não há nulidade alguma no procedimento do Serviço de Fiscalização do
INSS que ao lançar as contribuições providenciarias objeto do presente processo estava
apenas cumprindo com o seu dever legal de constituir o crédito após a ocorrência do
fato gerador e a constatação do inadimplemento pelo sujeito passivo.
13. Todavia, em 14/05/2002, foi publicado acórdão dando provimento à apelação
interposta pela então Autarquia contra a sentença, portanto, a decisão que respaldou a
compensação perdeu sua eficácia.
14. Pelo exposto e considerando o parágrafo 2o do art. 542 do Código de Processo Civil
que estabelece que os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito
devolutivo, ou seja, devolve-se a matéria exclusivamente de direito, não tendo, portanto,
efeito suspensivo, inexiste decisão judicial dotada de eficácia que suspenda a
exigibilidade da contribuição em questão, sendo permitida a execução do acórdão
recorrido.
15. Em que pese não caber discussão versando sobre a inconstitucionalidade da lei ou
ato normativo que ampara a exigência tributária na via administrativa, não é plausível a
alegação de inconstitucionalidade da contribuição para o SAT, entendimento este, aliás,
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19726.001616/2008-14

que tem encontrado ampla acolhida no STF, como destaca as ementas transcritas
abaixo; in verbis:
(...)
16. No que respeita às contribuições exigidas, conforme demonstra a NFLD em debate e
discrimina o Relatório Fundamentos Legais do Débito, o lançamento indica a
fundamentação legal do crédito previdenciário, em todas as incidências que alcançou.
17. Conforme demonstrado, o presente lançamento de crédito reveste-se das
formalidades requeridas pela legislação em vigor, estando em consonância com o art.
37, caput, da Lei 8212/91 c/c art. 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3048/99, bem como legítimas as contribuições previdenciárias
nela reclamadas, que estão fundamentadas na legislação pertinente e apontada de forma
precisa nos anexos da mencionada Notificação.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 14/01/2005,
através de correspondência acompanhada de Aviso de Recebimento - AR (e-fls. 171/172), a ora
Recorrente protocolou seu recurso em 16/02/2005 (e-fls. 201/202), onde se verifica que a
interessada simplesmente repisa todos os seus argumentos impugnatórios.
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
Incidentes Processuais
7. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho da Seção de Orientação
e Gerenciamento de Recuperação de Créditos, de 07/02/2005, indicando a intempestividade do
recurso, que foi apresentado sem o devido depósito recursal (e-fl. 207); Despacho da Seção de
Análise de Defesas e Recursos, de 16/03/2005, reiterando a intempestividade e a falta do referido
depósito (e-fls. 209/210); Ofício no 80/2005 da Unidade Descentralizada / RJ Norte, de
22/03/2005, referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 212); Termo de Transito em Julgado da
Unidade Descentralizada / RJ Norte, de 22/03/2005, configurando a deserção do recurso, por
falta de depósito administrativo (e-fl. 213).
8. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributaria no Rio de Janeiro, Equipe de Controle de Débitos
Previdenciários, de 21/01/2009 (e-fls. 264), informando que o recurso voluntário intempestivo,
mesmo desprovido do depósito recursal, seria encaminhado ao Segundo Conselho de
Contribuintes, tendo em vista o dever de cumprimento de decisão judicial que determinou a
continuidade da apreciação do feito mesmo sem a realização do citado depósito.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal .
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19726.001616/2008-14

11. Independentemente de toda a celeuma judicial e administrativa envolvendo a
necessidade do depósito recursal à época do protocolo do presente recurso, de pronto deve ser
apontada a desnecessidade do referido depósito para o andamento do processo em Segunda
Instância Administrativa, uma vez que a Medida Provisória n° 413, de 03/01/2008, sucedida pela
Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n° 8.213/1991, que
determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação do recurso.
Destaque-se, indubitavelmente, a Súmula Vinculante no 21 do STF.
12. Já quanto à tempestividade, maior atenção deve ser destinada ao caso
concreto.
13. Conforme Aviso de Recebimento – AR, Objeto 75240203-0 (e-fl. 171), e
extrato de consulta aos dados identificadores do processo (e-fl. 172 ), a ciência da interessada foi
efetuada em 14/01/2005 (sexta feira). De acordo com tal comprovação, verifica-se que o prazo
fatal para impugnação seria o dia 15/02/2005 (terça-feira), como também registrado pelo sistema
de cobrança, no relatório de consulta aos dados identificadores de processo (e-fl. 173).
14. Ocorre que a recorrente postou seu Recurso apenas no dia 16/02/2005 (quarta-
feira), conforme protocolo dos Correios no envelope de encaminhamento do recurso, SEDEX SS
369267386 BR (e-fls. 201/202) e extrato de consulta aos dados identificadores do processo (e-fl.
205), portanto, de forma intempestiva. Foi proferido o já citado Despacho de Encaminhamento
(e-fls. 264), onde também é atestada a intempestividade, embora a competência para o
reconhecimento da mesma seja deste e. CARF.
Conclusão
15. Dessa forma, tendo em vista a intempestividade do recurso, o mesmo não deve
ser conhecido.
Voto
16. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital